Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711681-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: SWENNY TEIXEIRA BARBOSA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 3. Não cabe à operadora recusar-se a custear os materiais indicados para a intervenção pleiteada, ainda mais quando a segurada do plano de saúde comprova a indicação médica para o tratamento. 4. É prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPMEs - necessários à execução do procedimento cirúrgico. 5. Não se pode reconhecer como ilegal a negativa de cobertura pela ré, quando pautou sua decisão em parecer técnico emitido pela ANS e em cláusula contratual avençada entre as partes. 6. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo na esfera moral, não se mostra suficiente a evidenciar o dano moral, cujas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação. 7. Efeito suspensivo indeferido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e 926, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, 422 e 757, ambos do Código Civil, porque, além de ser taxativo o rol de procedimentos e eventos da ANS, a condenação extrapola os riscos predeterminados; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, 422 e 757, ambos do CCB, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015